Tribunal: TJES
Processo: 5016823-78.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016823-78.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: VALMIR CARNEIRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MERCADO LIVRE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PARTE RÉ JUNTA AOS AUTOS DOCUMENTO QUE CONTÉM INFORMAÇÃO DE QUE O EMPRÉSTIMO FOI REALIZADO COM O OBJETIVO DE QUITAR BOLETO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. MERCADORIA SUPOSTAMENTE ADQUIRIDA. O AUTOR NEGA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. PARTE RÉ NÃO COMPROVA A ORIGEM DO BOLETO E COMPRA DA MERCADORIA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5016823-78.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: VALMIR CARNEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E após apreciação do presente caso, entendo que, de fato, não restou devidamente comprovada a contratação, pelo autor, da cédula de crédito bancário n° 663382302, no valor de R$ 35.000,00, para pagamento de suposta mercadoria adquirida.

Devido às particularidades da situação objeto destes autos, parece-me pertinente tecer algumas considerações.

É que o autor narra, em sua peça inicial, que, após realizar uma compra no site da recorrente e ser informado de que o produto não chegaria na data inicialmente acordada, optou por cancelar o pedido.

Posteriormente, recebeu ligação de vídeo do suposto vendedor do Mercado Livre, o qual lhe assegurou que procederia com o devido suporte para o cancelamento da compra outrora efetuada, sendo efetivado através de reconhecimento facial.

Contudo,
após seguir as orientações repassadas pelo vendedor do Mercado Livre, o autor recebeu mensagem em seu celular lhe informando que um empréstimo, no valor de R$ 35.000,00, havia sido aprovado
.

Por outro lado, a parte recorrente, em contestação de ID 11942878, p. 09, sustenta que o empréstimo foi utilizado para pagamento de serviço fora de sua plataforma, referente a um boleto bancário do Banco Safra S.A.

Todavia, na tela sistêmica apresentada, não constam informações quanto ao suposto pagamento efetuado, tais como, dados do recebedor, origem do débito e informações da mercadoria, alegadamente, obtida. Limitou-se a juntar um contrato supostamente firmado com o autor, em que consta foto de seu rosto, não demonstrando por nenhum meio a efetiva contratação, como por exemplo a sua geolocalização, aparelho utilizado e fatores de autenticação que atestassem a veracidade da transação.

Destaco que, em análise ao contrato de ID 11942879, é possível observar que o endereço constante na página 22 diverge do endereço informado pelo autor na inicial, o que corrobora a tese autoral, em relação à ausência de contratação do empréstimo para pagamento de mercadoria, ora objeto dos autos.

Assim, como a parte recorrente não comprovou a contratação de empréstimo para pagamento de compra efetuada em sua plataforma, deve ser mantida a sentença do juízo a
quo
tal como proferida.

No que tange aos danos extrapatrimoniais,
vale destacar que
a situação vivenciada pelo autor ultrapassou o mero dissabor, visto ter sido realizado um empréstimo de forma fraudulenta através de sua conta na plataforma do Mercado Livre, na quantia elevada de R$ 35.000,00.

Outrossim, destaco que tal transação ainda envolveu a emissão de boleto de outra instituição financeira, o Banco Safra, o que evidencia a falta de mecanismos de segurança, do Mercado Livre, para identificação de atividades suspeitas em sua plataforma digital.

Dessa forma, ante a comprovação da presença de elementos capazes de atestar a violação aos direitos da personalidade do autor, a manutenção da indenização por danos morais é medida que se impõe.

Além disso, não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título indenizatório, porquanto fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

EMPRÉSTIMO PARA COMPRA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO MANTIDA. ENCERRAMENTO DA CONTA DIGITAL. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pela autora e pelos réus
Mercado Livre e Mercado Pago
, contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre a autora e as rés, condenando-as ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade na contratação do empréstimo digital e das transações subsequentes; (ii) analisar a inexigibilidade dos débitos contestados pela autora; (iii) definir a responsabilidade solidária das rés e o montante da indenização por dano moral; (iv) decidir sobre o pedido de encerramento da conta digital da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas evidenciam a inexistência de consentimento da autora para a contratação do empréstimo para compra, uma vez que a própria plataforma alertou sobre acesso suspeito antes da operação; não há registros de geolocalização, biometria facial ou trilha de aceite vinculada à autora; e o IP da contratação diverge daqueles anteriormente utilizados pela consumidora. 4. Também é inexigível o débito decorrente da compra, uma vez que as rés não comprovaram a entrega do suposto produto adquirido com o valor do empréstimo. 5. Além disso a autora registrou boletim de ocorrência e múltiplas reclamações na plataforma, sem sucesso na solução do problema. 6. A responsabilidade das plataformas é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e, quanto à instituição Mercado Pago, que age como instituição financeira ao ofertar o empréstimo, aplica-se a Súmula 479/STJ. 7.
A indenização por dano moral decorre não apenas da negativação indevida
, mas também dos transtornos experimentados pela autor
a, que enfrentou sucessivas invasões de conta, restrição ao uso da plataforma,
tentativas frustradas de cancelamento do serviço e necessidade de mobilização para registrar ocorrência e buscar solução judicial.
8. O valor fixado em R$ 5.000,00 é razoável e proporcional, considerando os prejuízos extrapatrimoniais suportados e o caráter punitivo-pedagógico da indenização. 9. O cancelamento da conta digital da autora deve ser deferido, ressalvando-se a necessidade de quitação de eventuais débitos legítimos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso das rés desprovido. Recurso da autora parcialmente provido, para determinar o encerramento da conta digital. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira e a plataforma digital respondem objetivamente por fraudes em operações realizadas em seus sistemas, quando demonstrada falha na segurança. 2. A negativação indevida e os transtornos gerados ao consumidor por invasões sucessivas, restrição indevida de serviços e necessidade de recorrer ao Judiciário caracterizam dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. (TJSP; Apelação Cível 1002981-96.2023.8.26.0157; Relator (a): Gilberto Franceschini; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2); Foro de Cubatão - 1ª Vara; Data do Julgamento: 11/02/2025; Data de Registro: 11/02/2025)
grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E MORAIS -
MERCADO PAGO - MERCADO LIVRE - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS IRREGULARES - MECANISMOS DE CONTROLE DO RÉU
- IRREGULARIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONFIGURADA -
DEVER DE INDENIZAR
. A ausência de mecanismos de controle da origem e legitimidade de transações atrai a responsabilidade da instituição financeira por fraudes cometidas em detrimento do patrimônio do cliente.
Demonstrada ofensa à imagem e à credibilidade da autora, deve ser mantida a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais
, fixada na sentença em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.182824-3/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2024, publicação da súmula em 06/11/2024)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)